Tribunal: TJSP
Processo: 0006631-63.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Autora que teve reconhecido o direito de manter-se no plano de saúde de autogestão mantido pela antiga empregadora. Extinção desse plano, com consequente migração da totalidade dos segurados (ativos e inativos) para outro, operado pela Amil. Beneficiária adequadamente informada, ausente demonstração de que o novo plano contratado discrimina de forma indevida o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Autora que teve reconhecido o direito de manter-se no plano de saúde de autogestão mantido pela antiga empregadora. Extinção desse plano, com consequente migração da totalidade dos segurados (ativos e inativos) para outro, operado pela Amil. Beneficiária adequadamente informada, ausente demonstração de que o novo plano contratado discrimina de forma indevida o inativo. O artigo 31 da Lei 9.656/98 concede o direito ao antigo empregado em permanecer em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes àquelas oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho, por força do contrato originário, mas inexiste direito adquirido a modelo de custeio, menos ainda ao valor de mensalidade. Precedente do STJ. Extinção do cumprimento de sentença, sem julgamento do mérito. Recurso desprovido.